Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-15.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Juízo de conformidade. Artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para aplicação do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de adequação do aresto anterior não configurada. Critério de fixação da verba honorária (equidade) que deve ser mantido, majorado apenas o valor estabelecido. A fixação de verba honorária com base no

Ementa:
Juízo de conformidade. Artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para aplicação do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de adequação do aresto anterior não configurada. Critério de fixação da verba honorária (equidade) que deve ser mantido, majorado apenas o valor estabelecido. A fixação de verba honorária com base no significativo valor atribuído à causa afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e se apartaria dos parâmetros estabelecidos no artigo 85 § 2o do CPC, que atrela a verba honorária à complexidade da causa e ao trabalho exercido. Demanda bastante simples, em que determinada a aplicação da taxa Selic aos juros de mora. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso ACO no 2.988-DF em momento posterior ao julgamento do Tema no 1076 do STJ. Precedentes também deste Tribunal de Justiça. Acórdão mantido com relação ao critério adotado, mas elevado o valor dos honorários.